Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-66.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-66.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 346.288.274-00 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em Exame
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 91342850, afirmando o embargante que o acórdão fora omisso ao não
analisar o pedido de compensação d
o valor de
R$ 917,19 (referente ao contrato no 106063344) transferido
para a conta do embargado.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se
existe
omissão
no acórdão que, supostamente, nã
o
considerou

a necessidade de compensação do
valor transferido
para a conta de titularidade do consumidor.

III.

Razões de Decidir
:

3. Não há qualque
r omissão no acórdão embargado
que analisou detalhadamente as provas constantes nos autos, declarando a inexistência da relação jurídica ref
erente ao contrato n.o 91342850 por não estar demonstrada a validade contratual, sendo que os valores que o embargante pretende compensar se referem
ao contrato n.o 106063344
.

4
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para postergar a demanda ou promover a reapreciação de questões já analisadas.

5
. Não há, no caso, a presença de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC que autorizem a acolhida dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e Tese
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são cabíveis quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequados para a rediscussão de matéria já decidida.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1002624-66.2021.8.11.0008
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto
pelo
Embarg
ado
e
reformou
a sentença
proferida em primeira instância, para julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória de
Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito
e

declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.o 91342850
, determinando
a
repetição de indébito, na forma simples,

com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

O Embargante
sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, visto que não fora apreciado
o pedido de compensação de valores recebidos pelo Embargado via TED.

Afirma que deve ser realizada a
compensação dos valores recebidos pela parte embargada em sua conta bancária, conforme solicitado em contestação
.

Devidamente intimado
,
o Embargado apresentou manifestação
pugnando pela rejeição do recurso
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o
Em
bargante sustente a ocorrência
de

omissão
no acórdão
, afirmando que não
fora apreciado
o pedido de compensação de valores recebidos pelo Embargado via TED
,

entendo que não há nenhum vício a ser sanado.

Isso porque o Embargante colacionou em sua contestação
prints
sistêmicos comprovando a liberação
de R$917,19 (novecentos e dezessete reais e noventa centavos) na conta de titularidade do Apelante
, referente ao
contrato n.o
106063344
.

Por sua vez, o
v. acórdão
reconheceu a inexistência da relação jurídica
referente ao contrato n.o
91342850
,

pontuando que

“
e
mbora o Banco Apelante sustente que o contrato no 913428850 se refere à
reaverbação
do contrato original n.o 106063344 para recuperar a inadimplência do autor em relação ao contrato original, deixou de juntar o referido contrato
reaverbado
, limitando-se a juntar cópia do contrato original, assim como da liberação do
valor de R$ 917,19 (novecentos e dezessete reais e noventa centavos) na conta de titularidade do Apelante, o qual não condiz com o valor de
R$ 1.572,20 referente
ao contrato no 91342850
”.

Além disso
,
restou devidamente consignado no julgado que sequer
fora juntada a
comprovação de inadimplemento do contrato original n.o 106063344 antes de 23/10/2017, data em que o contrato no 91342850 foi averbado supostamente para
reaverbar
o débito inadimplente
,
nem tampouco
a
respectiva autorização de desconto em folha de pagamento, sendo
certo que
cabia ao Banco comprovar a existência e validade
do contrato objeto da presente ação
, e não apenas justificar que se trata
“de
reaverbação
posterior a uma queda de margem”
.

Assim,
não há que se falar em omissão, visto que o v. acórdão analisou todas
as provas constantes nos autos e
declar
ou
a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.o 91342850
,
sendo que o
Banco Embargante
comprovou tão somente

a transferência
na conta de titularidade do
Embargado
referente ao
contrato n.o
106063344.

D
a simples leitura das ponderações do recurso
, afigura-se nítido o intuito do
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que
mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024